Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722772-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento – Agravo interno prejudicado – Cumprimento de sentença – Recurso parcialmente prejudicado por fatos posteriores à interposição – Na parte conhecida (majoração da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça), improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 77, § 2o, do CPC, ao argumento de que a majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser aplicada em observância à gravidade da conduta do apenado; e c) artigo 1.029, § 5o, do CPC, por ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto por terceiro. Verbera que o acórdão que fixou multa por litigância de má-fé não está sujeito a recurso com efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 77, § 2o, e 1.029, § 5o, ambos do CPC, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “O indeferimento do pedido de imediato acréscimo, no débito exequendo, da multa por litigância de má-fé, fixada no ac. 1.667.333, teve por fundamento a ausência de trânsito em julgado no AGI 0721246-44.2020.8.07.0000. Observo, contudo, que nos referidos autos já foi certificado o trânsito em julgado do acórdão (id 56401585 daqueles autos), motivo pelo qual acha-se prejudicado o pedido aqui formulado, sem prejuízo de sua renovação no Juízo a quo. O ac. 1.667.308, de minha relatoria, proferido no AGI 0747893-76.2020.8.07.0000, produz efeitos imediatos, porquanto o recurso especial, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Portanto, a apreciação do pedido de adjudicação do título do Iate Clube formulado pela credora/agravante ao Juízo a quo não se condiciona ao trânsito em julgado daquele acórdão. A questão da preferência à esposa de um dos devedores está superada, considerando que o AGI 0747893-76.2020.8.07.0000 foi julgado prejudicado. Assim, o empecilho indicado pelo Juízo a quo, trânsito em julgado do ac. 1.667.308 não mais existe, de modo que a questão da adjudicação já pode ser apreciada na Instância de origem, estando prejudicado este capítulo do agravo de instrumento” (ID 60734292). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027